Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-79.2024.8.11.0098
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000141-79.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUNHO FERNANDES - CPF: 056.872.261-25 (APELANTE), OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO - CPF: 139.689.496-92 (ADVOGADO), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELVECIO MACEDO TEODORO - CPF: 325.155.106-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NA TAXA DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA – SIMPLES SIMULAÇÕES – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REVISÃO INDEVIDA – PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão das cláusulas contratuais bancárias exige demonstração inequívoca de abusividade, o que não se verifica quando a parte autora apresenta apenas simulações, sem laudo técnico ou prova robusta que afaste a presunção de legalidade do contrato firmado.

Não há abusividade na taxa de juros contratada quando esta não excede, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, conforme orientação consolidada no STJ (REsp 1.061.530/RS).

A repetição em dobro de valores, prevista no art. 42, § único, do CDC, exige comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica quando há regularidade na formalização do contrato e ausência de cobrança indevida deliberada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUNHO FERNANDES visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário c/c Tutela de Urgência Antecipada no 1000141-79.2024.8.11.0098, movida em face do BANCO AGIBANK S. A., em sentença de ID 301597888, julgou improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 301597889, o apelante sustenta que houve evidente desequilíbrio na relação contratual e prática abusiva por parte da instituição financeira, ao aplicar juros superiores aos pactuados sem o devido esclarecimento ao consumidor.

Alega que
“no caso em tela, os juros praticados pela instituição financeira são extremamente abusivos, tendo em vista que, enquanto a média do mercado na época estava em 79,81% a.a, o Banco Agibank utilizou 266,51% a.a em seu contrato de empréstimo, ou seja, uma diferença a maior de 234%a. a.”
.

Reitera que a diferença apontada nos valores mensais cobrados evidencia cobrança indevida que merece restituição em dobro, pois evidenciada a má-fé da instituição, já que detinha conhecimento técnico e controle sobre os valores cobrados.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com a total procedência dos seus pedidos inaugurais.

Em contrarrazões de ID 301597891 a instituição financeira recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A princípio, o banco litigante sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do autor não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar integralmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda revisional.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Pois bem, quanto ao mérito recursal, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Compulsando os autos, verifico que alegou o autor, ora apelante que, na qualidade de beneficiário do INSS, contratou junto à instituição financeira ré, em 01/01/2022, um empréstimo consignado no valor de R$ 2.666,62, a ser quitado em 12 parcelas fixas de R$ 419.18 (quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos).

Sustentou que houve divergência entre a taxa de juros efetivamente aplicada e aquela informada no contrato, o que, segundo simulações anexadas aos autos, teria gerado uma cobrança controversa de R$ 1.417,80 (mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos), ao fim do contrato.

Postulou, a revisão da cláusula de juros, com redução proporcional da parcela mensal, bem como a devolução em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, § único, do CDC, bem como a condenação do banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e em honorários advocatícios, com base na Tabela da OAB/MT.

Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova, pleiteando que caberia ao banco comprovar a regularidade da cobrança, conforme previsão do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

O banco apresentou contestação alegando a regularidade da contratação, com expressa ciência do autor quanto às condições pactuadas, especialmente em relação às taxas de juros, que estariam dentro dos parâmetros legais e contratuais.

A sentença julgou improcedente a pretensão revisional, sob fundamento de inexistência de vício formal ou abusividade no contrato. O magistrado entendeu que a mera alegação de divergência de valores, sem prova técnica conclusiva, não autorizaria a intervenção judicial na avença.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da legalidade da taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, e da eventual abusividade em sua cobrança.

A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, aplicando-se, portanto, os princípios da transparência, boa-fé e equilíbrio contratual.

Conforme consagrado pela Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, conforme bem destacado na sentença, não restou comprovada, de forma inequívoca, qualquer divergência relevante entre a taxa informada e a efetivamente aplicada.

As simulações apresentadas pelo autor, desacompanhadas de prova pericial ou técnica oficial, não possuem força suficiente para infirmar a presunção de validade do contrato bancário firmado com as formalidades legais.

A revisão das taxas de juros em contratos firmados com instituições financeiras está a depender da demonstração cabal, já na peça basilar, da abusividade em relação à taxa média do mercado, mediante a comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a época da firmatura do pacto (STJ – AgRg no REsp 935231/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a T., j. 21/08/2007, DJ 29/10/2007 p. 271).

Ressalte-se que os contratos bancários gozam de presunção de veracidade e legalidade, a qual somente pode ser elidida por prova robusta e inequívoca, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu.

Portanto, não havendo demonstração inequívoca de vício na contratação bancária, não há como declarar a nulidade do pacto ou revisar cláusulas expressamente pactuadas.

Assim, a simples divergência em simulações não é suficiente para caracterizar abusividade ou má-fé da instituição financeira.

Ademais, a repetição do indébito em dobro exige, nos termos do art. 42, § único, do CDC, prova da má-fé do fornecedor, o que não restou configurado nos autos.

O contrato, ao que tudo indica, foi firmado com plena ciência do contratante, sem indícios de erro, dolo ou qualquer prática abusiva.

Acerca da celeuma replico interessante jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça contida na sentença atacada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATA C/C INDENIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO DEMOSTRADA – PERCENTUAL QUE NÃO EXCEDE A UM VEZ E MEIA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA O MESMO PERÍODO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.061 .530/RS), pacificando o tema para reconhecer a abusividade dos juros contratados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado, observada a época de celebração da avença. Fazendo-se o simples cotejo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado vigente na mesma época de celebração das avenças, pode-se afirmar que inexiste abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042171420228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
julgou na linha do entendimento desta Câmara e do c. STJ, não havendo mácula na decisão.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% do valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025